Tribunal: TJMT
Processo: 1031030-19.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031030-19.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[REGIANE ALVES NOGUEIRA - CPF: 048.023.591-01 (PACIENTE), JUÍZO DE DIREITO PLANTONISTA DA VARA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA CUSTÓDIA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva, a fim de garantir a ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente presa em flagrante pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, consistente na apreensão de 11 porções de cocaína, com massa de 20,85 g;
(ii)
prisão preventiva imposta sob o fundamento da gravidade concreta do delito, evidenciada na quantidade de entorpecentes apreendidos;
(iii)
paciente que não ostenta outros registros criminais e possui residência fixa.

3. Requerimento: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão incluem:
(i)
saber se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva;
(ii)
saber se a quantidade de entorpecentes apreendidos elidem os predicados pessoais da paciente e, por conseguinte, autorizam a medida segregatícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. As medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal substituem a prisão preventiva quando suficientes para acautelar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal, visto que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade como regra.

6. As circunstâncias do caso concreto não indicam a existência de periculosidade social a justificar a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública, sobretudo porque a quantidade de entorpecentes apreendidos não é significativa e a paciente é primária, possui bons antecedentes e residência fixa, o que possibilita a imposição de medidas cautelares diversas da custódia.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem de
habeas corpus
concedida para substituir a prisão preventiva da paciente por medidas cautelares diversas.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, 282, § 6º, 312, 319, 648, I; Lei n. 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 162.506/PA.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra ato coator atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião, que converteu a prisão em flagrante da paciente
Regiane Alves Nogueira
em preventiva, a fim de garantir a ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito.

Extrai-se dos autos que, na data de 26/outubro/2024, a paciente foi presa em flagrante pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, consistente na apreensão de 11 porções de cocaína, com massa total de 20,85 g.

Inconformada, a impetrante sustenta a inexistência de
periculum libertatis
, uma vez que a paciente ostenta bons predicados pessoais e não há gravidade concreta suficiente para substanciar a necessidade da prisão preventiva.

Ademais, alega que a paciente é genitora de crianças menores de 12 (doze) anos, sendo possível a concessão da prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, V, do Código de Processo Penal.

Requer, no mérito, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da custódia ou por custódia domiciliar.

A liminar foi
indeferida
e foram
dispensadas
as informações do juízo impetrado (id. 249590680).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela concessão parcial da ordem
(id.

250161687).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

A impetrante pretende, em síntese, a revogação ou substituição da prisão preventiva da paciente, ao argumento de que inexistem fundamentos idôneos para a medida segregatícia. Ainda, destaca que a investigada é responsável pelos cuidados maternos de seus filhos menores de 12 (doze) anos.

Conforme se observa dos autos, na data de 25/outubro/2024, a Polícia Militar recebeu informações a respeito de uma mulher que estava comercializando entorpecentes na modalidade “
delivery
”.

Na sequência, os policiais militares empreenderam diligências e encontraram a paciente, que possuía características similares àquelas informadas na denúncia anônima, razão pela qual realizaram a busca pessoal e apreenderam
11 porções de cocaína, com massa total de 20,85 g.

Na audiência de custódia, o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito, bem como indeferiu o pedido de prisão domiciliar da paciente, nos termos a seguir:

[...] “A garantia da ordem pública como embasamento legal para a decretação da prisão preventiva reflete na paz e na tranquilidade que poderão ser abaladas caso a representada não seja segregada, possuindo o intuito de acautelar o meio familiar e social e a própria credibilidade da justiça.

Tal se infere, sobretudo, pelas circunstâncias que revolvem o fato-crime.

A diversidade e quantidade de narcóticos apreendidos [cocaína, maconha, pasta base de cocaína, termo de exibição e apreensão] justifica e autoriza a segregação cautelar, a teor do entendimento firmado pelos Tribunais Superiores

[...]

In casu, em que pese a custodiada trazer a informação de possuir filhos menores não se pode desconsiderar as circunstâncias graves em que a residência foi encontrada, em situação de insalubridade, e ainda, a ausência de elementos concretos que conduzem à certeza de que esta é imprescindível para o cuidado dos infantes.

Não há nenhum documento oficial dos infantes, da custodiada ou estudo social.

Ainda, embora afirme a defesa ser desproporcional a segregação cautelar imposta à autuada, alegando que em caso de eventual condenação será possível a concessão da minorante do tráfico privilegiado, podendo ainda a pena ser cumprida em regime diverso do fechado ou ser passível de substituição por restritiva de direitos” [...]
(id. 243799153, p. 55).

Pois bem.

Em suma, não se verifica a ausência de fundamentação do decreto prisional, pois a indigitada autoridade coatora justificou a adoção da medida para a garantia da ordem pública.

Todavia, inobstante a grave reprovabilidade da conduta imputada à paciente, inexistem indicativos concretos que justifiquem a imposição da prisão preventiva.

Isso porque as circunstâncias extraídas dos elementos informativos não denotam gravidade atípica ou desproporcional aos delitos da mesma espécie, sobretudo quando se observa que não há variedade de natureza dos entorpecentes apreendidos e a quantidade encontrada não foi expressiva (
11 porções de cocaína, com massa de 20,85 g), conforme ressai do laudo pericial (id. 249358655, p. 85).

De outro norte, as condições pessoais da paciente não conduzem à constatação de eventual periculosidade social, pois
, afinal, cuida-se de agente que não ostenta outros registros criminais e que possui residência fixa, além de ser genitora de três crianças (02, 05 e 11 anos).

Nesse ponto, as condições subjetivas favoráveis, no caso, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida segregatícia (AgRg no RHC n. 162.506/PA, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 2/3/2023).

Desse modo, a custódia cautelar, enquanto providência extrema, somente deve ser decretada em caráter excepcional, conforme disciplina o artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

Isto é, a medida segregatícia será aplicada quando as cautelares diversas da custódia não forem suficientes e adequadas para a garantia da ordem pública.

Assim, em consonância com o entendimento do doutrinador Aury Lopes Junior, “
a medida alternativa somente deverá ser utilizada quando cabível a prisão preventiva, mas, em razão da proporcionalidade, houver outra restrição menos onerosa que sirva para tutelar aquela situação. [...] As medidas cautelares diversas da prisão devem priorizar o caráter substitutivo, ou seja, como alternativas à prisão cautelar, reservando a prisão preventiva como último instrumento a ser utilizado
” (Lopes Jr., Aury. Direito Processual Penal. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2023. p. 86).

Por fim, resta prejudicado o pedido de substituição da prisão preventiva por custódia domiciliar, pois a imposição de medidas cautelares menos gravosas se mostra mais vantajosa e, além disso, atende aos interesses dos filhos menores da paciente.

Com tais considerações, em consonância com o parecer ministerial,
concedo
a ordem de
habeas corpus
para substituir a prisão preventiva da paciente
Regiane Alves Nogueira
pelas seguintes medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal:
(i)
recolhimento domiciliar em horário noturno – das 21h às 5h – todos os dias;
(ii)
obrigação de manter o endereço atualizado;
(iii)
obrigação de comparecer a todos os atos processuais;
(iv)
comparecimento mensal em Juízo para informar e justificar as suas atividades;
(v)
outras definidas pelo Juízo de origem.

Deve o Juízo de origem
expedir o alvará de soltura
, se por outro motivo a paciente não estiver preso, consignando a
advertência
de que o descumprimento das medidas cautelares impostas pode resultar na decretação da prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024